Tribunal: TJMT
Processo: 0005417-66.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005417-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCINDA MARIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 103.246.821-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCINETE DE OLIVEIRA MERRELES - CPF: 074.488.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETH RODRIGUES TAQUES FONTOURA - CPF: 395.884.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEZ SERAFIM VIEIRA - CPF: 341.299.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCRECIA DENARDIN - CPF: 630.307.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCY ALCANTARA MASCARENHAS - CPF: 313.988.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCY MIRANDA MENDES - CPF: 177.859.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDLEINE MARGARIDA RIBEIRO - CPF: 091.853.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDY MESSIAS - CPF: 079.554.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARACELI CORREA DA SILVA - CPF: 197.976.210-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO INTEMPESTIVO. AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida nos autos
de Embargos à execução
, que rejeitou os pedidos formulados e condenou o apelante/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da sentença foram ofertados embargos de declaração ao id n. 3943627, tendo sido rejeitados ao decisório de id n. 3943629.

O processo foi enviado a Procuradoria do Estado em 27/11/2017 e o apelo protocolizado em 12/03/2018 (ID Num. 3943630).

Contrarrazões ao ID Num.3943637, aduzindo a intempestividade do recurso e no mérito pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida nos autos
de Embargos à execução
, que rejeitou os pedidos formulados e condenou o apelante/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, a tempestividade.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

A certidão da Serventia Judicial de id n. 3943636, dá conta da intempestividade do recurso, uma vez que o Estado foi intimado para recorrer em 27/11/2017 e protocolou o recurso apenas em 12/03/2018.

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”.
(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA —
INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS
— ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE
— NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”.
(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) Destaquei.

No mais, esse foi também o pronunciamento recente desta Câmara Temporária:

RECURSO DE
APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELO
INTEMPESTIVO
. AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDO. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso. (N.U 0004419-32.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Diante do trabalho adicional do advogado, majoro os honorários em sede recursal para 11%, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

Majoro a verba honorária em sede recursal para 11%, atendida as balizas da sentença, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021